Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO REPETITIVO. SUSPENSÃO DO FEITO PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu com a intenção de suspender o presente feito, em conformidade com a determinação do Superior Tribunal de Justiça que, ao apreciar o RESP 1.937.821/SP (TEMA 1113), indicou o recurso como representativo da controvérsia e determinou a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, em todo o território nacional.
2. Recurso tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não há vícios a serem sanados, uma vez que o julgamento dos presentes autos ocorreu um dia antes da publicação da decisão do STJ que determinou a suspensão dos processos.
4. Lado outro, diante da recente decisão do STJ, revela-se necessária a suspensão da tramitação do presente feito, que ainda não transitou em julgado, para evitar julgamentos conflitantes, uma vez que a questão jurídica, objeto do processo, foi submetida a julgamento pela sistemática de recurso repetitivo, nos termos que disciplina o artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS ante a ausência de omissão, contradição e obscuridade. Todavia, ante a decisão recente do STJ (TEMA 1113), devem os autos serem suspensos até julgamento do REsp. 1.937.821/SP.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.